Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IRREGULARIDADES MEDIDOR DE ENERGIA. COMPROVADA. DECOTAÇÃO EXCESSO DA COBRANÇA. INCLUSÃO PARCELAS VINCENDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, é cabível a revisão dos valores para decotar o excesso indevidamente cobrado. E, por se configurar uma obrigação de trato sucessivo, é possível que sejam incluídas no decorrer da demanda as prestações vincendas que incorram em abusividade.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
4. É necessária a presença de dolo ou má-fé na cobrança pelo fornecedor de serviços para incidir a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único do CDC.
5. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.